Tribunal: TJDFT
Processo: 0709938-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Compulsando os autos, observa-se, a partir da planilha acostada no ID 11650307 e dos boletos das págs. 01 e 02 do ID 11650333, que o crédito postulado pela COOPERFIM engloba duas cobranças correspondentes ao rateio do financiamento da Terracap, IPTU e rateio de despesas administrativas do Box no 357 do Conjunto A da Feira dos Importados, com vencimentos em maio e junho de 2012. Considerando a data de ajuizamento da presente ação, em 13/04/2018 (ID 11650286), em atenção ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, faculto às partes se manifestarem, no prazo comum de 10 (dez) dias, a respeito de eventual ocorrência da prescrição parcial da pretensão autoral. Publique-se. Intimem-se.